Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600550-41.2024.6.16.0004
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
17/11/2025
Número: 0600550-41.2024.6.16.0004

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 13/10/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Televisão
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600550-41.2024.6.16.0004,
que julgou procedente a representação eleitoral para confirmar a liminar e reconhecer a
irregularidade da propaganda nos termos da fundamentação, integrado pela decisão ID nº44180832
que conheceu dos embargos de declaração interpostos, uma vez que tempestivos e, no mérito,
acolheu os pedidos para reconhecer a omissões indicadas e retificou o dispositivo da sentença de
ID 126018966 para constar a seguinte redação: Em face do exposto, julgou procedente a
representação eleitoral para confirmar as decisões liminares (IDs 125855882 e 125912617) e
reconhecer a irregularidade da propaganda nos termos da fundamentação. Condenou os
representados, solidariamente, ao pagamento de multa de R$ 5.000,00 (art. 57-D, § 2º, da Lei
9.504/97). (Representação eleitoral ajuizada pela Coligação Curitiba Amor e Inovação, Eduardo
Pimentel Slaviero e Paulo Eduardo Lima Martins na cidade de Curitiba/PR. Aduziu, em síntese, que
no dia 23.10.2024 veicularam propaganda eleitoral de TV - na modalidade de inserção - nos blocos I
e II manhã e tarde, que ultrapassa o limite razoável contendo gravíssima acusação de possível
compra de votos por parte dos representantes. Sustentam que os representados cometem crime
em sua propaganda eleitoral, pois os argumentos apresentados são completamente desprovidos
de fundamento, indícios, provas, ou mesmo, qualquer arremede de prova, tratando-se de falácias e
mentiras que ofendem a honra, a dignidade e a imagem do candidato representante. Discorrem que
a propaganda distorce os fatos para enganar o eleitor e cria, sem qualquer tipo de prova, estados
mentais negativos com relação ao representante em face ao eleitorado que transcendem a mera
opinião. Argumentam que a propaganda impugnada extrapolou o limite da liberdade de expressão
uma vez que imputa crime a outrem. Apresentam a degravação da propaganda. Afirmam que a
conduta dos representados configura o crime do art. 324 do Código Eleitoral e do art. 339 do
Código Penal e é contrário ao disposto nos arts. 9º, 9º-C e 10, todos da Res. TSE 23610/2019.)RE3 -
H.E.G
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
CRISTINA REIS GRAEML (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO (EMBARGADO)

LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
PAULO EDUARDO LIMA MARTINS (EMBARGADO)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB /
REPUBLICANOS / PSD / PODE / AVANTE / PRTB] -
CURITIBA - PR (EMBARGADA)
LETICIA MARIA TITON HOTZ (ADVOGADO)
LUAN DE SOUZA PIRES (ADVOGADO)
PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES (ADVOGADO)
THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS (ADVOGADO)
ANDRE EIJI SHIROMA (ADVOGADO)
VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS (ADVOGADO)
FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN (ADVOGADO)
JOSE HOTZ (ADVOGADO)
OLIVAR CONEGLIAN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44789994
17/11/2025
09:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44789994 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333019100000043727409
Número do documento: 25111709333019100000043727409
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:41:08
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.675

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600550-
41.2024.6.16.0004 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: CRISTINA REIS GRAEML
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADA: Curitiba Amor e Inovação[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD / PODE /
AVANTE / PRTB] - CURITIBA - PR
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
EMBARGADO: PAULO EDUARDO LIMA MARTINS
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
EMBARGADO: EDUARDO PIMENTEL SLAVIERO
ADVOGADO: LETICIA MARIA TITON HOTZ - OAB/PR94853
ADVOGADO: LUAN DE SOUZA PIRES - OAB/PR103299
ADVOGADO: PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - OAB/PR50529
ADVOGADO: THIAGO FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - OAB/PR49408
ADVOGADO: ANDRE EIJI SHIROMA - OAB/PR63833
ADVOGADO: VANESSA VOLPI BELLEGARD PALACIOS - OAB/PR23484
ADVOGADO: FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - OAB/PR24503
ADVOGADO: JOSE HOTZ - OAB/PR17276
ADVOGADO: OLIVAR CONEGLIAN - OAB/PR20891
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371

Num. 44789994 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333019100000043727409
Número do documento: 25111709333019100000043727409
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:41:08
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA.
IMPUTAÇÃO
POR INSINUAÇÃO. COMPRA DE VOTOS.
MULTA. ART. 57-D, § 2º, DA LEI Nº
9.504/97. ALEGADA OMISSÃO E ERRO
MATERIAL.
INOCORRÊNCIA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra
acórdão
que
manteve
a
condenação
por
propaganda eleitoral irregular, consubstanciada na
imputação de crime a adversário político.
2. Alegada omissão e erro material no acórdão
quanto à fundamentação da multa aplicada, à
análise individualizada das frases da propaganda e
à proteção da liberdade de expressão política.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de omissão ou erro material
no acórdão quanto à fundamentação da multa
aplicada, considerando a alegação de que a
sentença se baseou exclusivamente em dispositivo
da Resolução TSE nº 23.610/2019 que não prevê
penalidade pecuniária e a inaplicabilidade do art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97; (ii) determinar se a
propaganda eleitoral impugnada deveria ter sido
analisada em blocos distintos, considerando a
alegação de que a primeira frase configuraria
mera crítica política e a segunda um alerta
genérico ao eleitor; (iii) aferir se a decisão
embargada desconsiderou a proteção à liberdade

Num. 44789994 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333019100000043727409
Número do documento: 25111709333019100000043727409
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:41:08
de expressão política, especialmente no contexto
de candidaturas oposicionistas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A sanção imposta encontra-se justificada no art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, aplicável mesmo
quando a autoria da propaganda é identificável,
em razão da dinâmica da desinformação eleitoral.
5. O acórdão considerou o conjunto da
propaganda,
destacando
o
encadeamento
discursivo como técnica de imputação indireta,
vinculando
semanticamente
a
menção
ao
adversário à imputação de prática criminosa.
6. A liberdade de expressão foi considerada,
reconhecendo-se a proteção à crítica política, mas
limitando-a quando há imputação de crime sem
lastro probatório, em meio de comunicação de
massa, com potencial ofensivo à honra e à
imagem do adversário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e
rejeitados.
Tese de julgamento: 1. A multa por propaganda
eleitoral irregular pode ser fundamentada no art.
57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, mesmo quando a
autoria da propaganda é identificável. 2. A análise
da propaganda eleitoral deve considerar o
conjunto da mensagem, e não apenas frases
isoladas, quando o encadeamento discursivo
sugere imputação de crime. 3. A liberdade de
expressão não é absoluta e encontra limites
quando há imputação de crime sem lastro
probatório, com potencial ofensivo à honra e à
imagem do adversário.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 57-D, § 2º; Resolução TSE nº 23.610/2019;
Código de Processo Civil, art. 1.025.

Num. 44789994 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333019100000043727409
Número do documento: 25111709333019100000043727409
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:41:08
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 12/11/2025
RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CRISTINA REIS GRAEML
(id. 44753146), alegando alegando a existência de vícios no acórdão proferido no
Recurso Eleitoral n.º 0600550-41.2024.6.16.0004 (id. 44750792).
A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material e
omissão quanto à fundamentação da sanção imposta, notadamente a multa
fixada, argumentando que a sentença teria se baseado exclusivamente em
dispositivo da Resolução TSE nº 23.610/2019 que, segundo alega, não prevê
aplicação de penalidade pecuniária. Defende, ainda, a inaplicabilidade do art. 57-
D, § 2º, da Lei nº 9.504/97, por entender que tal dispositivo somente se aplicaria
a hipóteses de propaganda anônima, o que não seria o caso dos autos.
Aduz, também, que o conteúdo da propaganda eleitoral impugnada deveria ter
sido analisado em blocos distintos, e não como um todo, pois a primeira frase
configuraria mera crítica política, enquanto a segunda representaria um alerta
genérico ao eleitor. Sustenta, por fim, que a decisão embargada desconsiderou a
proteção à liberdade de expressão política, especialmente no contexto de
candidaturas oposicionistas, requerendo, ao final, a reforma do julgado para
afastar a multa aplicada.
É o relatório.

Num. 44789994 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333019100000043727409
Número do documento: 25111709333019100000043727409
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:41:08

FUNDAMENTAÇÃO

O acórdão foi publicado em 7/10/2025, mesma data em que foi interposto os
presentes embargos, razão pela qual são tempestivos.
Porém, não assiste razão à embargante.
O acórdão impugnado foi suficientemente claro ao enfrentar os argumentos
suscitados no recurso eleitoral.
Não há omissão quanto à fundamentação da multa. A fundamentação da sanção
imposta encontra-se expressamente justificada com base no art. 57-D, § 2º, da
Lei nº 9.504/97, sendo, inclusive, enfrentado o argumento da ausência de
anonimato, com o reconhecimento de que a norma legal se aplica mesmo quando
a autoria da propaganda é identificável, em razão da nova dinâmica
comunicacional da desinformação eleitoral. A tese de que o fundamento da multa
foi exclusivamente a Resolução TSE 23.610/2019 não corresponde à realidade
do julgado, que ao fundamentou a aplicação da multa no art. 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97 (id. 44180832).
Do mesmo modo, a alegação de que o acórdão não teria considerado
separadamente as duas frases da inserção foi expressamente refutada pela
relatoria, que analisou o conjunto da propaganda e destacou o encadeamento
discursivo como técnica de imputação indireta. A decisão expressamente afirmou
que a menção nominal ao adversário, seguida imediatamente do chamado à
denúncia de compra de votos, cria uma vinculação semântica direta entre o

Num. 44789994 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333019100000043727409
Número do documento: 25111709333019100000043727409
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:41:08
conteúdo e a imputação de prática criminosa.
Por fim, a liberdade de expressão foi devidamente considerada no julgado, que
reconheceu a proteção à crítica política, inclusive quando ácida ou dura, mas
destacou que essa liberdade encontra limites quando se imputa crime sem
qualquer lastro probatório, em meio de comunicação de massa, com potencial
ofensivo à honra e à imagem do adversário.
Assim, não se verifica omissão, obscuridade, contradição ou erro material no
acórdão embargado. A irresignação da embargante configura mero
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não é suficiente para
justificar a oposição de embargos declaratórios, medida de natureza excepcional
e com finalidades específicas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se CONHECER dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação.
É o voto.
CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REPRESENTAÇÃO (1327) Nº 0600550-41.2024.6.16.0004 -

Num. 44789994 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/11/2025 09:33:30
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25111709333019100000043727409
Número do documento: 25111709333019100000043727409
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 17/11/2025 13:41:08
Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE:
CRISTINA REIS GRAEML - Advogado da EMBARGANTE: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A -
EMBARGADOS: CURITIBA AMOR E INOVAÇÃO[NOVO / PL / MDB / REPUBLICANOS / PSD /
PODE / AVANTE / PRTB] - CURITIBA - P, PAULO EDUARDO LIMA MARTINS, EDUARDO
PIMENTEL SLAVIERO - Advogados dos EMBARGADOS: LETICIA MARIA TITON HOTZ - PR94853,
LUAN DE SOUZA PIRES - PR103299, PEDRO HENRIQUE IGINO BORGES - PR50529, THIAGO
FELIPE RIBEIRO DOS SANTOS - PR49408, ANDRE EIJI SHIROMA - PR63833, VANESSA VOLPI
BELLEGARD PALACIOS - PR23484, FABIOLA ROBERTI CONEGLIAN - PR24503, JOSE HOTZ -
PR17276, OLIVAR CONEGLIAN - PR20891 - TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS
ONLINE DO BRASIL LTDA - Advogados do TERCEIRO INTERESSADO: JESSICA LONGHI -
SP346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS -
SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, CARINA
BABETO CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CELSO DE FARIA
MONTEIRO - SP138436-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, e os
desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de
Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 12.11.2025